Tribunal: TJSP
Processo: 2333772-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO (OBJEÇÃO) DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Descabimento. Insurgência contra o bloqueio de valores. Preclusão. Ocorrência. Representação em acordo por advogado. Irrelevância. A transação prescinde da presença de advogado para que seja considerada válida e eficaz. Alegação de que necessário o abatimento de valores envolvendo aluguéis, honorários e caução.

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO (OBJEÇÃO) DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Descabimento. Insurgência contra o bloqueio de valores. Preclusão. Ocorrência. Representação em acordo por advogado. Irrelevância. A transação prescinde da presença de advogado para que seja considerada válida e eficaz. Alegação de que necessário o abatimento de valores envolvendo aluguéis, honorários e caução. Questões que deveriam ser apresentadas em embargos à execução. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.